Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-14.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008976-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 496.116.821-15 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho,
nos autos da Ação de Cobrança nº 1008976-14.2016.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
que, reconhecendo a inércia da requerente em providenciar a emenda da exordial, indeferiu a inicial e julgou o feito extinto, sem resolução de mérito.

Assevera a parte autora que
da análise dos autos eletrônicos constata-se sem dificuldades que a Recorrente anexou ao caderno processual eletrônicos petições justificando a não emenda da petição inicial. Aliás, apenas no corrente ano [2018] em três [03] oportunidades manifestou-se a Recorrente, por consequência, não há que se falar na aplicabilidade do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil ao caso em testilha.

Aduz que em que pese não ter cumprido a ordem determinada pelo respeitável juízo, não se deve confundir comportamento desidioso com impossibilidade de cumprimento. Assim, não cumpriu com a determinação de emendar a petição inicial com a finalidade de adequar o valor da causa, carreando aos autos eletrônicos planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança [artigo 13 da Lei nº 8.036/90], em razão de impossibilidade de cumprimento e não em razão de desídia.

Relata que é consabido que não se permite que o juiz se substitua às partes, de modo que está limitado por ambos os litigantes: não pode dar ao autor mais do que pediu, nem exonerar o réu em mais do que arguiu. Dito de uma outra maneira, o julgador ao proferir a sentença deve respeitar os limites objetivos e subjetivos da sentença, sendo vedadas as sentenças
extra petitas
, vez que o juiz não pode decidir nem além nem aquém dos pedidos das partes, conforme estabelece o princípio da adstrição do juiz aos limites da lide.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para a reabertura da instrução processual e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão – id. 7285601 -.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação interposta por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
visando desconstituir a r. sentença
a quo
, a qual reconheceu a inércia da parte autora em providenciar a emenda da inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Extrai-se dos autos que a parte apelante
MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou “Ação de Cobrança – Indenização Substitutiva FGTS” em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
objetivando o pagamento do valor de FGTS.

O juízo de origem
,
em
20/06/2018,
determinou que a parte autora, ora apelante, emendasse inicial no prazo de 15 (quinze) dias
juntando aos autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90).

Diante do descumprimento da determinação judicial, em
28/06/2018,
o juízo novamente intimou a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias para cumprir
adequadamente a determinação contida no despacho referente ao Id. 13758962, visto que a documentação solicitada não foi carreada aos autos,
sob pena de extinção.

Em
23/07/2018,
o magistrado
a quo,
indeferiu a inicial e julgou extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do mesmo estatuto processual, o que ensejou a interposição do recurso.

Em que pese as alegações da parte autora, é certo que houve a determinação da emenda inicial, quedando-se a parte inerte, sequer manifestando no prazo estabelecido.

Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas no prazo legal resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito,
a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I -
indeferir a petição inicial;
[...]”.

Destarte, uma vez determinada a emenda da exordial sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, independentemente de intimação pessoal.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321 E 485, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Embora intimada por meio de seu advogado, a parte permaneceu inerte, de modo que o indeferimento da inicial na forma dos artigos 321 e 498, I, do CPC é medida que se impõe
. [...]”.
(TJMT - Ap 155221/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Art. 485, I, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigos 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC
. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art.485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial. Quando não constituída a relação processual em razão da ausência de citação do réu, é inviável a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ”.
(TJMT - Ap 19663/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020